Tribunal: CARF
Processo: 13827.720014/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13827.720014/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.494 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
MARIA HELENA BASSAN DE FRANCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
GLOSA DE DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
O direito às suas deduções condiciona-se à comprovação não só da efetividade
dos serviços prestados, mas também dos correspondentes pagamentos. Artigo
73 e 80, §1o, incisos II e III, do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n°
3.000/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que dava provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A contribuinte acima identificada insurge-se contra o lançamento consubstanciado na
Notificação de Lançamento relativo ao Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas -
IRPF/2009, ano-calendário 2008, na qual consta glosa de Despesas Médicas no valor de
R$ 17.632,20.
Na impugnação alega, em síntese, que está questionando o valor de R$ 11.920,00 os
quais referem-se as despesas médicas da própria contribuinte; contesta a solicitação de
comprovação do efetivo pagamento; que compreende o motivo da solicitação de efetivo
pagamento, mas não há modo de atendê-la, visto que para tal seria necessário que os
saques se dessem nos exatos valores dos pagamentos realizados, o que não ocorreu; que
a legislação determina a comprovação com documentos onde conste nome, endereço e
CPF/CNPJ de quem recebeu, solicitar mais do que isto é ir além das exigências da lei;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.720014/2012-13
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.494 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13827.720014/2012-13

que o recibo é documento inequívoco da realização de pagamentos/serviços conforme
confirmam acórdãos (ementas transcritas), que se os recibos não fossem bastantes ainda
tem os relatórios informados pelos prestadores de serviços, nos quais há inclusive
radiografias da arcada dentária o que supriria qualquer ausência de comprovação de
pagamento.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MATÉRIA INCONTROVERSA. PARTE DA GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
Consideram-se não impugnadas as matérias não contestadas pelo interessado,
consolidando-se administrativamente o crédito tributário a elas correspondentes,
consoante o disposto no artigo 17 do Decreto n.o 70.235/1972, com as modificações
introduzidas pela Lei n.o 9.532/1997.
GLOSA DE DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
O direito às suas deduções condiciona-se à comprovação não só da efetividade dos
serviços prestados, mas também dos correspondentes pagamentos. Artigo 73 e 80, §1o,
incisos II e III, do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).
Ciente do acórdão da DRJ em 16/05/2013, o(a) contribuinte, em 13/06/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que os recibos e documentos
apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Da Glosa de Dedução de Despesas Médicas.
Sobre a matéria, prevê o artigo 80, §1o, inciso III do Regulamento de Imposto de Renda
(RIR/99):
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.494 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13827.720014/2012-13

I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifo nosso)
O artigo 73 e § 1o do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99) estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (destacamos).
A impugnante deduziu em sua Declaração de Ajuste, o valor de R$ 17.632,20 de
Despesas Médicas, o que representa em torno de 22% (vinte e dois por cento) dos
rendimentos declarados.
Apesar do montante despendido, a impugnante não apresentou nenhum comprovante
(panorâmica, radiografia, outros) que ateste a realização dos serviços, não apresentou
também, nenhum comprovante (cópia de cheque, transferência bancária, depósito,
extratos, outros) que confirme a transferência do numerário do contribuinte para os
prestadores de serviços, ou seja, não comprovou o efetivo pagamento.
A alegação da contribuinte, de que todo valor foi pago em espécie e que fica difícil
apresentar a comprovação porque os saques não foram nos exatos valores dos recibos,
não merece prosperar porque a impugnante sequer fez a tentativa de anexar cópias de
extratos do período para que fossem verificados os saques.
A impugnante não declarou recebimentos de pessoa física e as jurídicas somente pagam
em crédito bancário, também não consta em sua declaração de que a mesma tivesse
saldo em dinheiro.
Em princípio, admite-se como prova idônea de pagamentos os recibos fornecidos por
profissional competente, legalmente habilitado. Essa é a regra. Entretanto, a norma
acima citada não dá aos tais comprovantes, ainda que revestidos de todas as
formalidades, valor probante absoluto. A apresentação de recibos tem potencialidade
probatória relativa e esta deve ser limitada por todos os elementos de convicção.
Com a impugnação a contribuinte nada mais apresenta além dos simples recebidos.
Neste sentido existe o respaldo de diversos acórdãos do Conselho de Contribuintes:
IRPF - DESPESAS MÉDICAS - DEDUÇÃO - Inadmissível a dedução de despesas
médicas, na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes não correspondam a uma
efetiva prestação de serviços profissionais, nem comprovado os desembolsos. Tais
comprovantes são inaptos a darem suporte à dedução pleiteada. Legítima, portanto, a
glosa dos valores correspondentes, por se respaldar em recibo imprestável para o fim a
que se propõe (Ac. 1o CC 104-16647/1998)"
IRPF – ABATIMENTOS – GLOSA – DESPESAS COM DENTISTA – As despesas
devem ser comprovadas por meio de documentação hábil e idônea, de acordo com o
disposto no art. 71 do RIR/80. Não logrando o contribuinte comprovar a veracidade do
desembolso, prevalece a inidoneidade do documento apurada em diligência (Ac.
106.08.190/96).
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.494 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13827.720014/2012-13

IRPF – DESPESAS MÉDICAS – DEDUÇÃO – Inadmissível a dedução de despesas
médicas, na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes, embora fornecidos por
profissional habilitado, não correspondem a uma efetiva prestação de serviços
profissionais, nem comprovados os desembolsos. Tais comprovantes são inaptos a
darem suporte a dedução pleiteada. Legítima, portanto, a glosa dos valores
correspondentes, por inidôneos os recibos.(Ac. 104-16.141/98)
Cabe aqui ressaltar uma noção básica da teoria da prova no âmbito administrativo. Na
busca da verdade material – princípio este informador do processo administrativo fiscal
– forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
concludente por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada
atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de
fato.
É que o julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida hierarquização
dos meios de prova, podendo estabelecer sua convicção a partir do cotejamento de
elementos de variada ordem – desde que estejam estes, por óbvio, devidamente juntados
ao processo.
Na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que
possam elidir a imputação da irregularidade e, se a comprovação é possível e este não a
faz é lícito concluir que tais operações não ocorreram de fato, tendo sido registradas
unicamente com o fito de reduzir indevidamente da base de cálculo tributável.
Há de se salientar que no ano-calendário de 2007 a contribuinte fez tratamento
odontológico com duas profissionais distintas e no ano-calendário em questão (2008)
apresenta recibos de uma terceira odontóloga Dra. Andréia. E, estranhamente em 2007,
conforme declara a Dra Viviane, fls11, do processo 13817.720015/2012-68, teria feito,
dentre outros, a cimentação definitiva das coroas dos dentes 11 e 21 e, neste ano-
calendário a Dra Andréia informa que em 10/06/2008 fez “cimentação definitiva das
coroas dos dentes 11, 12, 13, 14, 21 e 22”.
O Dr. José Bassan declara em 14/10/2011, fls. 25, que a paciente foi submetida a
tratamento fisioterapêutico de janeiro a dezembro de 2008 e conclui a declaração
informando que “após este período a paciente recebeu alta fisioterapêutica”. No entanto,
em pesquisa na declaração da contribuinte ano-calendário 2009, verifica-se mais R$
4.500,00 como tendo sido pago ao mesmo.
Tendo em vista que todas as deduções estão sujeitas à comprovação e que estas não
foram realizadas satisfatoriamente, mantém-se a glosa das despesas médicas, mantidas
no presente processo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nega-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 82
DF CARF MF
Original